Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré contra o acórdão n 1334654, para fins de prequestionamento. Requer revisão do acórdão para sanar suposta omissão quanto aos artigos 5o, inciso LXXIV, da CF/88 e 945 do Código Civil.
2. Conheço dos Embargos de Declaração por ser tempestivo. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O acórdão embargado foi claro e enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente, ora embargante. Abordou de forma detalhada e fundamentada as razões de seu convencimento, qual seja, dever de reparação de danos decorrentes de manejo imprudente de pá, por preposto da ré em via pública, que acarretou em acidente com o veículo da autora, bem como os motivos que levaram a rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor da autora.
4. Portanto, não há nenhum vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da ré quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito.
5. Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
6. O que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Observo que, mesmo quando opostos com o propósito de prequestionamento, o cabimento dos embargos declaratórios está adstrito à existência de algum dos vícios elencados no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, de modo que não há respaldo à interposição do presente recurso.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.